Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial à apelação cível interposta pela ré em ação de consignação de chaves, reformando a sentença apenas para fixar a data de extinção do contrato de locação em 18/09/2023, data da efetiva entrega das chaves, e não no ajuizamento da ação (12/09/2023). A embargante alega contradição quanto ao reconhecimento do interesse de agir da autora, pois a citação teria ocorrido após a entrega das chaves, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo a rediscussão desses pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado no tocante: i) ao reconhecimento do interesse de agir da autora, apesar da entrega das chaves ter ocorrido antes da citação; e ii) à manutenção da sucumbência mínima da autora, mesmo com o provimento parcial do recurso da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
4. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, ou seja, entre suas premissas, fundamentos e conclusão, não se confundindo com eventual divergência em relação à tese da parte ou à interpretação de provas.
5. O acórdão embargado reconheceu corretamente o interesse de agir, pois a pretensão da autora não se limitava à entrega das chaves, abrangendo também a cessação dos efeitos do contrato em momento retroativo e o impedimento de cobrança de valores.
6. A fixação da sucumbência mínima em favor da autora decorreu do fato de que o recurso da ré foi provido apenas para alterar em seis dias a data de extinção do contrato, o que não implica derrota substancial da parte adversa.
7. As alegações da embargante demonstram apenas inconformismo com o conteúdo do julgado e não configuram contradição interna apta a autorizar a modificação do acórdão por via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. art. 1.022, I; art. 85, §11; art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715627, 0734153-19.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1735273, 0707449-61.2021.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 02/08/2023; TJDFT, Acórdão 1758697, 0722595-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 13/09/2023.
(lp)